Tribunal: TJPA
Processo: 0807768-66.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807768-66.2017.8.14.0006

APELANTE: J C MARANHAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

APELADO: RODRIGO MARQUES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGANDO A EXISTÊNCIA DE PSEUDO VÍCIO DE OMISSÃO NO
DECISUM
. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em vício de omissão. A jurisprudência pátria e no sentido de que só é permitido o manejo dos embargos de declaração em oposição a sentença ou acórdão, quando presentes os vícios de obscuridade ou contradição, bem como nos casos de omissão do Juiz ou Tribunal.

Não se admite a interposição dos aclaratórios para simples rediscussão da matéria ou inconformismo com a decisão. Na ausência de qualquer uma das hipóteses, descabe o manejo do recurso (precedentes).

Nos termos do voto do Desembargador Relator, à unanimidade, Embargos de Declaração
desprovidos
.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ANANINDEUA/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0807768-66.2017.8.14.0006

EMBARGANTE/APELANTE: J. C. MARANHÃO COMÉRCIO e REPRESENTAÇÕES LTDA

EMBARGADO: V. ACÓRDÃO (Id. Num. 5052014).

APELADO: RODRIGO MARQUES DA SILVA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (Id. Num. 5238579), opostos pela empresa J. C. MARANHÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, em face do v. acórdão (Id. Num. 5124445), assim ementado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. SÚMULA 585 – STJ, QUE MITIGA A RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ART. 134 DO CTB. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A Súmula n° 585 – STJ, editada em 14/12/2016 (data do julgamento), publicada no DJe 01/02/2017, foi bastante específica e abordou somente a hipótese de não incidência do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro nos casos em que há responsabilidade solidária do alienante, que não comunica a venda ao órgão de trânsito dentro do prazo de 30 dias.

In casu
, a aquisição do veículo litigado ocorreu em 30.11.2012. Assim sendo, a
quaestio juris
exige uma análise sobre a aplicação da lei no tempo, e do postulado jurídico do
tempus regit actum
. Portanto, a reponsabilidade solidária permanece até a entrada em vigência da nova regra. Os atos jurídicos ocorridos antes da vigência da referida Súmula, se regem pela lei da época em que ocorreram.

Sentença reformada parcialmente, para que dela conste que a responsabilidade solidária dos litigantes por eventuais débitos referentes ao veículo em litígio, permanece somente até o ano de 2017, quando o Supremo Tribunal Federal - STJ, editou a Súmula 585, publicada no DJe 01/02/2017. Ficam mantidos os demais termos constantes do ato sentencial.

Nos termos do voto do Desembargador Relator recurso conhecido e
provido parcialmente.

Na minuta recursal, aduziu a empresa embargante que v. Acórdão (Id. Num. 5124445), restou
omisso
.

1- Sustentou que analisando o
decisum
verificou que este não fixou a data limite ao imputar a responsabilidade solidária do apelante quanto às multas do veículo;

2- Aduziu que a decisão se baseou no entendimento sumulado do Egrégio STJ, que se refere à ausência de responsabilidade do ex- proprietário
quanto aos débitos tributários do veículo relativos ao período posterior à alienação
.

3- Pontuou que não se revela justo que a apelante seja responsabilidade solidariamente por eventuais infrações de trânsito cometidas pelo apelado após a venda do bem, ocorrida em 30/11/2012, como devidamente comprovada nos autos, citou jurisprudência divergente ao julgado.

Com esses argumentos, requereu a Embargante que sejam conhecidos e providos os presentes Declaratórios, para sanar a
omissão
ora apontada, atribuindo o efeito modificativo ao
decisum
, para
afastar a responsabilidade solidária

da Embargante no tocante ao pagamento das infrações administrativas (multas), incidentes sobre o veículo objeto da lide, a partir da venda do veículo ocorrida em 30/11/2012, uma vez que tais penalidades, são de única e exclusiva responsabilidade do Embargado.

Em seguida, requereu, alternativamente, requereu em caso de ser mantida a responsabilidade solidária da Embargante quanto às multas de trânsito e demais atos infracionais, que tal responsabilidade seja fixada até o ano de 2017, data da propositura da presente ação, uma vez que não se mostra razoável e justo que a Embargante responda por infrações futuras decorrentes do mau uso do automóvel pelo Embargado.

A apelante aproveitou o ensejo, para prequestionar a matéria em exame, em observância ao requisito essencial à interposição dos recursos especial e extraordinário junto aos Tribunais Superiores.

Finalizou, pugnando pelo conhecimento e provimento dos embargos.

Certidão exarada pela Secretaria (Id. Num. 5365418), informa que após consulta ao sistema PJE2G, verificou-se que decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões aos Embargos de Declaração.

Tenho por relatado.

Determinei a inclusão em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, presentes que se fazem os requisitos de admissibilidade.

A alteração ou modificação do julgado é possível quando verificada quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, sendo inviável, contudo, quando, sob o pretexto de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, rediscutir-se a matéria já apreciada, pretensão que deve ser manifestada na via recursal adequada.

Como sistematicamente tenho pontuado, os embargos de declaração não podem conter mera irresignação quanto aos fundamentos adotados pelo acórdão. Do contrário, converter-se-ia em verdadeira apelação.

A inconformidade com a decisão proferida deve ser discutida na via própria. O pedido de uma nova análise dos fatos e argumentos, já discutidos, decididos, e implicitamente afastados por ocasião do julgamento do feito, destoa da finalidade a que se destinam os Embargos Declaratórios.

A propósito, basta uma breve e atenta leitura no voto condutor para verificar os vícios de omissão apontados não existem.

Conforme relatado, sustentou o Embargante que o
Decisum
foi omisso quanto a fixação da
data limite
em relação a responsabilidade solidária referente as multas do veículo. Transcrevo o trecho do voto condutor:

“Nesse contexto a norma a ser aplicada
in casu
, é aquela que estava em vigor à época em que o bem foi adquirido pelo apelado 30/11/2012 (data em que foi praticado o ato – venda do veículo).

Portanto, só passando a incidir a nova regra a partir da publicação da Súmula nº 585 (edição 14/12/2016 – publicação no DJe
01/02/2017
).

A questão exige uma análise sobre a aplicação da lei no tempo, e do postulado jurídico do
tempus regit actum
, que possuem matriz infraconstitucional na Lei de Introdução às normas do Direito, que consagra a regra da aplicabilidade da norma de direito material vigente à época da ocorrência do fato gerador.

Tempus regit actum
é uma expressão jurídica latina que significa literalmente o tempo rege o ato, no sentido de que os atos jurídicos se regem pela lei da época em que ocorreram.

Dito isto, repito: fica patente que a autora/apelante só irá se eximir da responsabilidade solidária, a partir da publicação da aludida Súmula 585 – STJ, no DJe. Que ocorreu em 01/02/2017.

Noutro quadrante, há que se fazer mais uma ressalva. Sendo o IPVA um imposto anual, tem com fato gerador no 1º dia útil de cada ano, nos casos em que o veículo não for novo, mas sim usado (hipótese dos autos).

Assim sendo, a empresa autora ora apelante, só se beneficiará da nova regra partir do ano de
2018
.

Frisa-se: tratando-se de veículo novo, (o que não é o caso dos autos) o fato gerador do IPVA ocorre na data da sua aquisição pelo consumidor, com a emissão da Nota Fiscal.
(destacamos)

Pois bem, a responsabilidade solidaria em relação as multas
deixa de existir na data da publicação da Súmula
, ou seja, em
01.02.2017
.

Ficou também explicitado, que apenas, no tocante ao IPVA a empresa autora ora apelante, só se beneficiaria da nova regra, a partir do ano seguinte, “
2018
”, por ser um imposto anual, tem com fato gerador no 1º dia útil de cada ano, mas este não é o caso dos autos, pois, se trata de um veículo, antigo, usado.

No que se refere ao fato da decisão haver se baseado no entendimento
SUMULADO
(Súmula n° 585) do Egrégio STJ, que se refere à ausência de responsabilidade do ex- proprietário
quanto aos débitos tributários do veículo relativos ao período posterior à alienação
, e que a empresa entende ser injusto.

Confira-se o julgado, citado no voto condutor que ora volto a reproduzir:

‘
’a responsabilidade de registrar a transferência da propriedade do veículo é concorrente, de modo que compete tanto ao comprador como ao vendedor adotar as providências pertinentes à medida, conforme inteligência dos artigos 123, § 1º e 134, ambos do CTB. Logo, a obrigação de transferir a titularidade do veículo alienado perante o órgão de trânsito competente não pode ser imputada exclusivamente a umas das partes envolvidas na negociação
. Ademais, no caso em tela, não é cabível a indenização por danos morais, pois,
se tivesse providenciado o registro da transferência da propriedade do veículo, a autora não teria sofrido os transtornos decorrentes da cobrança de multas e impostos e multas posteriores à alienação do bem.’
’ (
TJSP
, processo 1004514- 04.2014.8.26.0223, 34ª Câmara de Direito Privado, Rel. Cristina Zucchi, v.u., julgado em 21/10/2017, DJe 21/10/2017. (destacamos).

Quanto ao prequestionamento requerido linhas acima, cabe salientar o novo código de processo civil, adotou no art. 1.025, a orientação que já vinha sendo aplicada pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula 356, no sentido de ser suficiente a oposição dos embargos de declaração pela parte para se realizar o prequestionamento necessário para a viabilidade do recurso extraordinário.

Como bem demonstrado,
in casu
, o prequestionamento visa futuros recursos aos Tribunais Superiores.

Ao lume do exposto, não há como acolher os Embargos de Declaração, diante da inexistência do vício de omissão a ser sanada, voto no sentido de conhecer e
negar provimento
ao recurso.

Este é o meu voto.

Belém-Pa, 04 de outubro de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 05/10/2021